Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731936-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES AGRAVADO: ALTIVA CORREIA MARTINEZ, SANTIAGO GUTIERREZ SAIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Pessoa Soares contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718317-46.2022.8.07.0007 ajuizado por Espólio de Altiva Correia Martinez e Santiago Gutierrez Saiz e outros em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos (ID 242270621 dos autos originários): “Deferida a penhora no rosto dos autos, a parte executada apresentou a impugnação de ID n. 239684163, aduzindo a impossibilidade de penhora de crédito em outro processo e que a penhora causa evidente onerosidade excessiva à parte executada. Intimada, a parte credora se manifestou, ID n. 240315903, requerendo a manutenção da penhora. DECIDO. Não assiste razão à parte executada, haja vista que é possível a penhora de crédito no rosto dos autos e que eventual insegurança jurídica acerca da penhora seria suportada pela parte credora e não pela parte devedora. Quanto à onerosidade excessiva, a parte não demonstrou a alegada onerosidade excessiva e tampouco como a referida penhora poderia afetar a sua subsistência. Ademais, já foram realizadas pesquisas de bens em todos os sistemas disponíveis ao Juízo e a parte devedora não indicou nenhum bem à penhora, bem como não formulou proposta de acordo, de forma que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para impedir a parte credora de indicar bens a penhora, especialmente quando já tentou outros meios e o bem localizado foi o valor a ser recebido nos autos do processo n. 0704301-53.2023.8.07.0007, que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Intime-se a parte credora para informar se a penhora no rosto dos autos é suficiente para quitar o débito. Caso negativo, deverá indicar bens passíveis de penhora e apresentar a planilha atualizada no prazo 5 (cinco) dias. Fica facultado o requerimento de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 74716887), sustenta a inviabilidade jurídica da penhora sobre crédito ainda não definido. Defende que o crédito deve ser líquido, certo e exigível para que possa ser penhorado. Verbera que não se trata de crédito disponível ou garantido à agravante/devedora, mas mera expectativa de recebimento, o que configura insegurança jurídica e inutilidade da medida. Argumenta que a medida imposta compromete sua subsistência, pois os valores penhorados possuem natureza alimentar, sendo utilizados para manutenção pessoal e familiar. Acrescenta que a decisão agravada desconsidera o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 74784306 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 75238186). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o juízo de origem determinou a penhora no rosto dos autos do processo de n.o 0704301-53.2023.8.07.0007, que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga. O art. 860 do CPC prevê que o direito que estiver sendo pleiteado em juízo poderá ser penhorado. Vejamos o que ensina o professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “Penhora sobre direito sendo pleiteado em juízo. Se o direito estiver sendo pleiteado em juízo (direito litigioso), ocorrerá o fenômeno da "penhora no rosto dos autos", a fim de se efetivar a penhora nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao devedor. Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial. (Novo Código de Processo Civil Comentado. Comentado artigo por artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2016)”. Desse modo, a penhora no rosto dos autos é medida que visa garantir a efetividade da execução, realizando o registro da constrição para futura satisfação do crédito, caso os valores sejam depositados no processo objeto da penhora. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora no rosto dos autos como medida de garantia da execução, mesmo sobre crédito litigioso, desde que haja expectativa de recebimento de bem economicamente apreciável. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO . CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS . 129, § 9o, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo . Precedentes. 2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" ( REsp 1.678 .224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART . 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA . POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1 . O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado" ( REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021). 2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83/STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea a, inciso III, do art . 105 da Constituição. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1955075 PR 2021/0232688-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) Com efeito, não se trata de medida desproporcional ou que fira o princípio da menor onerosidade. No caso, ao que tudo indica, não foram encontrados outros bens penhoráveis, desse modo, a penhora no rosto dos autos é medida útil visando à satisfação do crédito. Do mesmo modo, a agravante não comprovou nem apresentou prova de que os valores penhorados sejam essenciais para o seu sustento, bem como não demonstrou que possuem natureza alimentar. Assim, a agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, tendo se limitado a mera alegação. Assim, em juízo perfunctório, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0704301-53.2023.8.07.0007, tampouco se demonstram os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora